Tribunal: TJSP
Processo: 1015225-67.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DANOS MORAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Responsabilidade civil extracontratual. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Defeito na prestação do serviço. Majoração do montante. Cabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de

Ementa:
DANOS MORAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Responsabilidade civil extracontratual. Empréstimo consignado. Contratação não comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Defeito na prestação do serviço. Majoração do montante. Cabimento. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015225-67.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARLI
PEREIRA DA SILVA SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015225-67.2019.8.26.0005 -Voto no 24410 jv fco
2
VOTO No 24410 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1015225-67.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 2a
VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MICHEL CHAKUR FARAH
APELANTE: MARLI PEREIRA DA SILVA SOUZA
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
DANOS MORAIS. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição de indébito e danos morais. Responsabilidade civil
extracontratual.
Empréstimo
consignado.
Contratação
não
comprovada. Inexigibilidade reconhecida. Descontos indevidos no
benefício previdenciário. Defeito na prestação do serviço.
Majoração do montante. Cabimento. Valor que deve ser razoável e
compatível com a ofensa a fim de desestimular o ofensor a repetir
o ato ilícito. Sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Majoração. Cabimento. Fixação que deve corresponder a valor
compatível, que remunere com dignidade o trabalho desenvolvido
pelo profissional, observados os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 136/138), de
relatório adotado que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição
de indébito e danos morais, julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como verba honorária, esta
fixada em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela a autora (fls. 140/143). Sustenta que é de rigor majorar a quantia
fixada a título de danos morais (R$. 3.000,00), por ínfima, a fim de evitar a repetição
do ato ilícito pelo ofensor. Pugna, também, pela majoração da verba honorária, a fim
de remunerar dignamente o causídico.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015225-67.2019.8.26.0005 -Voto no 24410 jv fco
3
A pretensão da apelante é de declaração de inexigibilidade de débito
decorrente de empréstimo consignado não contratado, buscando, também, o
pagamento de indenização por danos morais e a repetição dos valores descontados.
Não houve, de fato, comprovação de que os descontos referentes ao
empréstimo consignado descrito na inicial tenham sido, efetivamente, contraído pela
demandante que, veementemente, nega tê-lo ajustado com a instituição financeira e
que, sequer possui relação jurídica com ela.
O digno magistrado singular reconheceu a inexigibilidade do débito,
condenando o réu na restituição dos valores descontados, bem como na reparação
por danos morais, acertadamente.
Tocante à quantia fixada a título de danos morais, razão assiste à
autora.
O montante arbitrado a título de danos morais é mesmo insuficiente,
pois incompatível com a ofensa e circunstâncias do caso, tendo o culto julgador se
apartado, na hipótese, da orientação jurisprudencial no sentido de que a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a
reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos
abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e do bom-senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o
ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica.” (RSTJ 137/486 e STJ-RT
775/211).
Nesse sentido, “verbis”: “a indenização por dano moral deve atender a
uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015225-67.2019.8.26.0005 -Voto no 24410 jv fco
4
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. 20.9.01).
Nesse contexto, tem-se que a indenização deve ser majorada para R$.
10.000,00 (dez mil reais), atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade,
sem acarretar o enriquecimento sem causa e, ainda, cumprindo a finalidade de
desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a pretensão recursal da
apelante para sua majoração merece acolhimento, devendo ser fixados em 20% do
valor atualizado da condenação, conforme dispõe o artigo 85 do Código de Processo
Civil, valor que se mostra adequado e justo para remunerar o trabalho do nobre
patrono da parte.
Por tais razões, a sentença é reformada, majorado o montante
arbitrado a título de danos morais e, também, da verba honorária, nos termos
enunciados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator